Tribunal: TJES
Processo: 5000278-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000278-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WEMERSON DA SILVA NOGUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSELHEIRO TUTELAR. REQUISITO DE IDONEIDADE MORAL. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL E SANÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wemerson da Silva Nogueira contra decisão que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, deferiu tutela de urgência para impedir sua posse e participação em curso de formação para o cargo de Conselheiro Tutelar no Município de Nova Venécia, em razão de condenações criminais e administrativas relacionadas à falsificação de documentos para ingresso no serviço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante, diante de sua condenação criminal e administrativa, pode ser considerado apto, sob o aspecto da idoneidade moral, a exercer a função de Conselheiro Tutelar, nos termos do artigo 133, I, do Ecriad.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Estatuto da Criança e do Adolescente exige, para o exercício do cargo de Conselheiro Tutelar, reconhecida idoneidade moral, pressuposto que não se compatibiliza com a existência de condenações criminais e administrativas.
4. O agravante foi condenado criminalmente por estelionato praticado contra entidade pública e declarado, por processo administrativo disciplinar, incompatível com o exercício de função pública estadual por cinco anos.
5. A ausência de trânsito em julgado da condenação penal não afasta a possibilidade de avaliação de idoneidade moral para fins de deferimento ou não da posse em cargo público de confiança.
6. Precedentes de Tribunais de Justiça corroboram o entendimento de que situações como a dos autos violam o requisito legal de idoneidade moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"
1. A nomeação para o cargo de Conselheiro Tutelar exige a demonstração de idoneidade moral, sendo legítima a exclusão de candidato com condenação criminal e sanção administrativa que comprometam a confiança e integridade exigidas para o exercício da função."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000278-77.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: WEMERSON DA SILVA NOGUEIRA.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

WEMERSON DA SILVA NOGUEIRA
interpôs
agravo de instrumento em
razão
da
respeitável
decisão do
id. 34619263, integrada pela decisão de embargos de declaração d
o
id. 35288120 dos autos de origem,
proferida pel
o
ilustre
Ju
iz

de Direito da
Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude
da
Comarca
de Nova Venécia
,
nos autos
da “ação
civil pública
” registrada sob o

n. 5003014-85.2023.8.08.0038
,

ajuizada

contra ele e contra o Município de Nova Venécia e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nova Venécia pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou a proibição do agravante de tomar posse como Conselheiro Tutelar e de participar do curso de formação inicial de Conselheiros Tutelares, até ulterior decisão judicial.

Nas razões do recurso (
id.
7027953
) alegou
o
agravante, em
s
íntese, que
1) “dia 4 de outubro foi realizada a publicação do edital N° 008/2023 com o resultado da votação para o Conselho Tutelar/NV, na qual o agravante ficou em 4° lugar obtendo um total de 146 votos, sendo o mesmo ELEITO para o cargo no Conselho Tutela
r” (págs. 4-5); 2) “o agravante está sendo punido por um processo que NÃO obteve trânsito julgado, pois o mesmo recorreu a 2ª Instância”
(pág. 7) em relação ao processo n. 0003716-92.2019.8.08.0038; 3) já o processo n. 0000924-34.2019.8.08.0038 está em fase de instrução processual, devendo-se aplicar o princípio
in dubio pro reo
; 4) o afastamento do agravante do cargo de conselheiro tutelar está prejudicando o seu sustento.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido
(id 7768226).

Sem
contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id 10498228).

O recurso não deve ser provido.

O
Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou a ação civil pública originária do presente recurso perante a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Nova Venécia com o fito de ver declarada a inidoneidade do candidato Wemerson da Silva Nogueira, além da inelegibilidade dele para o cargo, impedindo-o de assumir como membro do Conselheiro Tutelar junto ao Município de Nova Venécia.

Com bem salientou o douto Magistrado prolator da respeitável decisão
recorrida:

“
Verifico da sentença que o requerido foi condenado pela prática do crime de estelionato, com a pena agravada por ter sido cometido contra entidade de direito público. Foi denunciado por ter falsificado documentos comprobatórios de conclusão de curso em processos seletivos para ingresso no serviço público, tanto na rede municipal como estadual, para exercer o cargo de professor. Os documentos falsificados geraram vínculos junto ao município de Nova Venécia e junto ao Estado do Espírito Santo, sobre o qual auferiu lucro, conforme declarado na r. sentença do Juízo Criminal em anexo.

Informa ainda que tramita na 2ª Vara Cível a Ação Civil de Improbidade nº 0000924-34.2019.8.08.0038 pelo mesmo fato.

Além da condenação criminal supra, houve processo administrativo disciplinar, no qual foi declarada sua incompatibilidade à nova investidura em cargo ou função pública estadual por cinco anos, nos termos do artigo 240 da LC 46/1994 (Portaria nº 613-S de 08/10/2019, da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, em anexo). (id nº 34166461).” (
id.
34619263
).

Digno de relevo
que a esse respeito o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê em seu artigo 133 que “Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos: I - reconhecida idoneidade moral;
[
...
]
”,
dispondo o artigo 135 do referido diploma normativo que “O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral.”
.

Logo, a condenação em
processo administrativo disciplinar e em
processo criminal, ainda que não transitada em julgado, é suficiente para que seja reconhecida a incompatibilidade do réu para elegibilidade e exercício da função de membro do Conselho Tutelar,
tendo o vista a confiabilidade exigida para
o múnus.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes venerandos acórdãos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHEIRO TUTELAR. AFASTAMENTO CAUTELAR SEM REMUNERAÇÃO. INIDONEIDADE MORAL. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM A FUNÇÃO. INTERLOCUTÓRIA DO JUÍZO A QUO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cediço que, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/1990), visando garantir o princípio da proteção integral do menor previsto constitucionalmente, criou o conselho tutelar, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente;2. No caso dos autos, há fortes indícios da prática de atos que demonstram, a princípio, a falta de idoneidade moral do agravante para exercício da função de conselheiro tutelar, conforme determinam os arts. 133, I, e 135 do ECA;3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJCE; AI 0626767-81.2023.8.06.0000; Sobral; Segunda Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Iraneide Moura Silva; DJCE 18-01-2024; Pág. 95).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHEIRO TUTELAR. CONDUTA PESSOAL. IDONEIDADE MORAL. VIOLAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO. CONDUTA REVOGADA. APLICAÇÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. CONDENAÇÃO AFASTADA DE OFÍCIO. 1. Trata-se de apelação cível contra sentença prolatada em ação civil pública por ato de improbidade administrativa no âmbito do Conselho Tutelar do município de Guaraciaba do Norte/CE. 2. A Ação Civil Pública é o meio adequado para proteger interesses de ordem moral e cívica da administração pública, bem como resguardar seus interesses patrimoniais. 3. Atenta contra os princípios gerais da administração pública o conselheiro tutelar perito que não observa as mínimas exigências de conduta moral ilibada para o exercício da função. Precedentes. 4. A função de Conselheiro tutelar impõe ao agente conduta diligente, cuidadosa, zelosa, ética, responsável, bem como idoneidade dos atos praticados perante a sociedade, a fim de tutelar, com máxima prioridade, a efetivação dos direitos e das garantias fundamentais da criança e do adolescente, em materialização ao princípio da proteção integral. Precedentes. 5. Deve ser afastada a condenação por improbidade administrativa decorrente da conduta prevista no inciso I, artigo 11, da Lei nº 8.429/92 ante a revogação do dispositivo, que não mais considera a infração quando o servidor praticar ato visando fim proibido em Lei ou regulamento. Condenação afastada. Recurso conhecido e provido. (TJCE; AC 0001367-95.2019.8.06.0084; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva; Julg. 07-11-2022; DJCE 21-11-2022; Pág. 120).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O CARGO DE CONSELHO TUTELAR. AUSÊNCIA DE IDONEIDADE MORAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO INCOMPATÍVEL COM A FUNÇÃO. AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO. LEGALIDADE DO ATO QUESTIONADO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA. A existência da Ação Civil Pública, proposta contra as Impetrantes, visando à destituição do cargo de Conselheiro Tutelar, em razão da prática de ato incompatível com a função (oferecimento de bebida alcoólica a menor), justifica o indeferimento de suas inscrições para o processo eleitoral de escolha de novos membros, ante a notória ausência de idoneidade moral. (TJMT; RNCv 1003133-75.2019.8.11.0037; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Márcio Vidal; Julg 29-08-2022; DJMT 21-09-2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DESTITUIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PLEITO DA AGRAVANTE QUE PRETENDIA A REVOGAÇÃO DO DECISUM QUE DEFERIU A LIMINAR A FIM DE DETERMINAR O AFASTAMENTO CAUTELAR DA RÉ DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CURITIBA E IMPEDIU EVENTUAL CANDIDATURA EM FUTURAS ELEIÇÕES. INSURGÊNCIA DA CONSELHEIRA TUTELAR. Não acolhimento. Indícios que evidenciam irregularidades e ilegalidades supostamente praticadas pela conselheira. Ausência do dever de idoneidade moral, previsto no inciso I, do artigo 133, do ECA, para se manter no exercício da função de conselheira tutelar. Postura desidiosa em descumprimento aos deveres de urbanidade e zelo na atividade profissional. Manutenção da decisão agravada. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; Rec 0067687-41.2021.8.16.0000; Curitiba; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Renato Braga Bettega; Julg. 30-05-2022; DJPR 02-06-2022).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.